Tribunal: STF
Processo: Rcl 48941
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Requisitos da petição inicial. Determinação para que o reclamante informasse o endereço da parte beneficiária da decisão reclamada. Não cumprimento. Inércia da parte reclamante. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem resolução de mérito.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município da Serra, com fulcro no art. 102, I, l, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 156 do RISTF, em face do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0000831-27.2015.5.17.0001, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte na ADC 16 e no RE 760.931-RG.



    2. A parte reclamante aponta violação do que decidido (i) na ADC 16, em que reconhecida a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, no que vedaria a responsabilidade subsidiária da Administração Pública e (ii) no RE 760.931-RG, no qual fixada a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    3. Alega que a inadimplência de empresa contratada pelo Poder Público em relação a encargos trabalhistas não transfere automaticamente à Administração Pública a responsabilidade pelo seu pagamento, exigida a comprovação inequívoca da conduta culposa do ente público.



    4. Sustenta que sua condenação se deu com base apenas na distribuição do ônus da prova em seu desfavor, a violar o entendimento firmado pelo STF nos paradigmas apontados.



    5. Requer, em sede liminar, a suspensão da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que seja cassada a decisão reclamada.



    É o relatório.



    Decido. 



    1. Nos termos do art. 319, II, a VI, do CPC, incumbe ao autor indicar na petição inicial:



    “II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; 



    III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; 



    IV - o pedido com as suas especificações; 



    V - o valor da causa; e 



    VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados”. 



    Ademais, consoante o art. 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.



    2. Em decisão publicada em 31.3.2022, determinei a intimação do reclamante para que se manifestasse sobre a pendência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada (edoc. 41).



    3. Ocorre que o reclamante quedou-se inerte, consoante certificado pela Secretaria desta Suprema Corte (edoc. 42), não logrando, desse modo, emendar a petição inicial.



    4. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC (“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” e “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial”). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora